Tribunal: STF
Processo: RE 565515
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-02-15
Data de publicação: 2011-02-15

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. ALTERAÇÃO NA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. EFEITO ERGA OMNES E EFICÁCIA VINCULANTE. APLICAÇÃO IMEDIATA DO ENTENDIMENTO MODIFICADO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.